Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-58.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Nulidade contratual cumulada com inexistência de débito e restituição e reparação por danos morais. Comprovação da regularidade da contratação. Preliminar rejeitada e no mérito, provido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com anulação de contrato, repetição de indébito e reparação por danos morais. Afirma o autor que em 19/02/2025 celebrou com a ré dois contratos: um contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 3.682,40 e um empréstimo consignado no importe de R$ 35.553,50. Afirma, ainda, que apenas a importância relativa ao primeiro negócio foi depositada em sua conta bancária, sendo que o réu não entregou a quantia de R$ 35.553,50, apesar de ter passado a efetuar os descontos respectivos (R$ 694,93) à esta contratação em seu benefício previdenciário. Pretende a nulidade da segunda contratação referida; a declaração da inexistência do débito correlato; restituição em dobro das parcelas debitadas de seu benefício e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato de número 1524703344; b) suspender os descontos referente ao contrato de R$ 35.553,50; c) condenar a parte ré a ressarcir à parte autora da quantia de R$ 15.288,46 e d) condenar a parte requerida ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 3.000,00. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) analisar a competência dos Juizados Especiais, dada a alegação de realização de perícia; ii) examinar a regularidade da contratação cuja nulidade se pretende ver declarada.
III. Razões de decidir
4. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
5. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
6. A análise dos autos revela que o réu se desobrigou de seu ônus, ao provar fato impeditivo do direito do autor. O requerente afirmou na inicial que, em 19/02/2025, celebrou dois negócios com a ré e que apenas o contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 35.553,50 teria sido descumprido pelo banco, que não cuidou de depositar aquela importância na conta corrente do autor; mas, inobstante isso, teria passado a descontar o valor a ele relativo em seu benefício previdenciário (extrato de ID Num. 82768676 - Pág. 1).
7. Entretanto, a contestação apresentada, bem como os documentos que a instruem apontam para celebração regular da cédula de crédito bancário – CCB – No 1524703344 pelo autor. De leitura do instrumento de contratação (ID Num. 82768703 - Pág. 7) se denota que o negócio se trata de “Crédito pessoal consignado para as operações novas e de refinanciamento”, sendo que no campo intitulado “V – CONTRATOS A SEREM LIQUIDADOS (SE APLICÁVEL)” há uma lista de 13 outros contratos do autor liquidados por intermédio daquela CCB.
8. Veja-se também que no campo “IV – DADOS DA OPERAÇÃO/FLUXO DA OPERAÇÃO – CET” consta discriminado o valor total da operação (R$ 35.459,31); o valor liberado (R$ 300,00); o valor do saldo devedor atualizado (R$ 35.149,02), bem como o valor da parcela (R$ 694,93).
9. Ressalte-se que o autor não questiona a legitimidade de tal negócio. Ao contrário, ele afirma que o realizou, mas que apenas não teria recebido o valor referente ao empréstimo. Em verdade, não recebeu o suposto valor, porque, de fato o negócio pactuado tinha a finalidade de liquidar outros negócios anteriormente entabulados (e descritos nominalmente no documento) devolvendo ao consumidor o que se coloquialmente denomina “troco” no importe de R$ 300,00. No ID Num. 82768705 - Pág. 1 está o comprovante de TED feita para a conta do autor em 19/02/2025 em valor a maior, inclusive (R$ 404,48).
10. É digno de nota que apenas a outra cédula de crédito bancário no 1524704191 firmada pelo autor é na modalidade de crédito pessoal, que implicou na liberação de quantia de R$ 3.682,40 em sua conta bancária (ID Num. 82768700 - Pág. 7).
11. Isto posto, não se há de falar em descumprimento de obrigação por parte do réu, motivo pelo qual merecem os pedidos do autor ser indeferidos e a ação julgada improcedente.
IV. Dispositivo
12. preliminar rejeitada. no mérito, provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
13. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.009/95, artigos 5o e 33; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.